Tribunal: TJDFT
Processo: 0748071-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748071-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADU INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 53288246), interposta por RADU INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. em face do DISTRITO FEDERAL ante sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, na execução fiscal número 0758601-69.2022.8.07.0016, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, nos seguintes termos (ID 169744422 na origem): Trata-se de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, em desfavor de RADU INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. A Executada opôs Exceção de Pré-Executividade no ID 145487902, sustentando, em síntese: I- A ausência de registro de quaisquer declarações no Sistema SPED – programa de uso obrigatório pelos contribuintes, único meio pelo qual o imposto poderia ter siso declarado. Neste sentido, alegou que a declaração não foi prestada, assim, o lançamento deveria ter sido realizado de ofício pela autoridade administrativa, o que exige a instauração de Processo Administrativo Fiscal. Acrescentou que em nenhum momento a Excipiente foi intimada acerca de qualquer procedimento administrativo que tenha sido instaurado pelo Fisco; II- A violação à ampla defesa e ao contraditório efetivo, sob a tese de que o Fisco Distrital obstou, de forma injustificada, o acesso às informações fiscais relevantes pela Secretaria de Dazenda, o que impossibilitou a averiguação do que embasou a presente execução. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública alegou preliminarmente o não cabimento da referida exceção, diante da necessidade de dilação probatória para se perquirir acerca da violação do princípio da ampla defesa e do contraditório. No mérito, pugnou pela rejeição da exceção manejada (ID 146302906). É o relatório. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a Exceção de Pré-Executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Outrossim, em detida análise dos fatos, verifica-se que os vícios indicados pela Excipiente não se sustentam. Vejamos: A Certidão de Dívida Ativa que embasou a presente execução fiscal acostada no ID 141338636 foi feita de forma eletrônica, conforme autoriza a lei, e contém em seus quadros os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80. Cumpre salientar que os códigos apresentados podem ser entendidos pelo devedor, ao examinar o seu teor. Além disso, observa-se que foi informado o fato gerador, possibilitando ao devedor identificar o que embasou a presente execução. Por fim, fica afastada, também, a preliminar de violação à ampla defesa e ao contraditório efetivo. É cediço que a declaração do contribuinte referente a tributo sujeito a lançamento por homologação, como no caso do ICMS, constitui, por si, o crédito tributário, independente de qualquer ato do Fisco. Assim, se não ocorrer o pagamento, a Fazenda Pública está autorizada à sua execução forçada. Neste sentido, não há qualquer informação nos autos de pagamento do tributo por parte da Excipiente, de modo a desconstituir o referido crédito e qualquer discussão a seu respeito ensejaria análise probatória, o que não é cabível em sede de exceção de pré-executividade. A alegação de necessidade de processo administrativo para apuração do débito fiscal não se sustenta, porquanto, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores é de que, tratando-se de débito declarado pelo próprio contribuinte, é desnecessário o prévio procedimento administrativo, uma vez que sua declaração já é suficiente para a constituição do crédito tributário, o que atrai o óbice da Súmula 83/STJ, não havendo de se falar portanto em irregularidade ou ausência de ampla defesa e contraditório. Neste sentido é a Súmula 436 do STJ, in verbis: “A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”. Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Excipiente. Com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, DETERMINO A PENHORA dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) RADU INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ: 01.361.186/0005-09, no valor de R$ 38.721,35 (trinta e oito mil, setecentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos), que deverá ser atualizado junto ao SITAF, se o caso, quando do protocolo de requisição, via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Distrito Federal para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, inferior a R$ 451,27 (quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), considerando o disposto no art. 4o da Lei Complementar do Distrito Federal no 904, de 28 de dezembro de 2015, no art. 9o do Decreto no 38.650, de 27 de novembro de 2017, e no art. 1o da Portaria PG/DF no 07, de 11 de janeiro de 2021, bem como as despesas e o tempo médio de um processo de execução fiscal, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Distrito Federal para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, promova a Secretaria a transferência do valor penhorado para conta de titularidade do Exequente, cujos dados se encontram registrados em pasta própria da Secretaria; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, promova a Secretaria a transferência do valor penhorado para a conta do Exequente citada no item anterior e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud. A Agravante alega em suas razões que o caso em volve, na origem, uma execução fiscal de débito relativo ao ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna do Distrito Federal e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal (ICMS DIFAL). A Agravante possui sede no Estado do Rio de Janeiro e não possui filial no Distrito Federal, portanto, não possui número de inscrição no CF/DF. Dessa forma, o ICMS-DIFAL deve ser recolhido a cada operação, nos termos do Art. 46, §3o, II, da Lei Estadual 1254/1996, através do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). Alega, ainda, que só constam nos registros de operações fiscais do SPED declarações e informações relativas ao ICMS-DIFAL inscrito sob o n.o 0219659036, constituído na data de 16/02/18, no valor de R$ 483,72, conforme cópia da tela SPED juntada aos autos. Contudo, a Agravante aduz que não há qualquer registro de operações destinadas a não contribuintes do ICMS no Distrito Federal no período. Entretanto, segundo a Agravante, consta débito fiscal principal de R$ 487,87 na CDA que embasa a presente execução, inscrito no dia 16/09/18, ou seja, referente ao mês de agosto de 2018. Quanto ao período de 01/12/2018 até 31/12/2018, apesar de constar inscrito débito fiscal no dia 16/01/19, na vultosa quantia de R$ 23.654,75, igualmente não consta qualquer operação destinada a não contribuintes do ICMS no DF. Uma vez se tratar de imposto lançado, via de regra, por homologação, a Agravante alega que é duvidosa a apuração do débito, razão pela qual opôs exceção de pré-executividade na origem. Aponta ausência de fundamentação, de registro do sistema SPED, violação à ampla defesa e ao contraditório para pleitear antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito. Para tanto, alega que o fumus boni iuris está demonstrado na vasta documentação ora apresentada nos autos, em especial os registro no sistema SPED, que comprova a inexistência de entrega de declarações e de operações direcionadas ao Distrito Federal no período de ocorrência do suposto fato gerador. O periculum in mora, por sua vez, estaria demonstrado diante da deferida ordem de penhora no alto valor da execução (R$ 39.317,66), que certamente impactará muito negativamente à operação do Agravante. No mérito, requer que seja provida a apelação. Preparo pago, constante do ID 53288248. É o relato do necessário. DECIDO. São necessários alguns requisitos para a pretensão de tutela antecipatória, a partir da probabilidade de provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Em cognição sumária, característica deste ato processual, não há que se analisar o conjunto probatório constante dos autos ou o revolvimento das questões de fatos, o que será feito por ocasião da apreciação de mérito. Com isso, é preciso demonstrar que o pleito está embasado num grau de convencimento que não possa ser oposta qualquer dúvida de que há probabilidade de que o recurso possa ser provido. No presente caso, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ou da tutela antecipada recursal, muito embora tenha a Agravante argumentado ser duvidosa a apuração do débito em face de inexistência de registro do sistema SPED. Primeiro porque a Agravante pretende, desde já, desconstituir a presunção de legitimidade do ato, o que deverá ser efetivamente apurado em uma dilação probatória na origem. Segundo, porque a discussão trazida para o âmbito da pretensão de tutela antecipada se confunde com o mérito do que está a discutir na origem, razão pela qual demanda maior verticalização na análise, por ocasião da apreciação no voto. Terceiro, porque o risco delineado é, no momento, genérico e abstrato, uma vez que, até então a Apelante supostamente vem cumprindo seu mister tributário, não havendo prova pré-constituída nos autos que demonstrem estar na iminência de prejuízo, de qualquer ordem, já que a penhora é decorrência do procedimento ao qual se sujeita a Agravante. Quarto, a medida comportaria árdua reversibilidade em prejuízo da própria Agravante, caso seja concitada a recolher em tese, tributo que, durante o período pleiteado. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, não entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter de antecipação dos efeitos da tutela recursal, Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se as partes para ciência, bem como o DISTRITO FEDERAL para contrarrazões, além do juízo monocrático. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2023 10:35:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador